Tribunal: STF
Processo: ADI 115
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-10-26
Data de publicação: 1989-10-26

Ementa:
VINCULAÇÃO DE VENCIMENTOS DE AUDITORES E PROCURADORES DO TRIBUNAL DE
CONTAS  DO ESTADO, POR MEIO DE PISO PROPORCIONAL AOS VENCIMENTOS DOS
CONSELHEIROS (ART. 251 DA CONSTITUIÇÃO DO PARANA, DE 1989).
CAUTELAR INDEFERIDA, PORQUE O PERIGO DA DEMORA E AFASTADO PELA
NECESSIDADE DA ELABORAÇÃO DE LEI ORDINARIA, PARA DAR EFICACIA
CONCRETA A NORMA IMPUGNADA.